Tribunal: TJDFT
Processo: 0052081-12.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA. CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PARCERIA PÚBLICO PRIVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CARTA DE HABITE-SE INVALIDADA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO E DE LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS FIXADAS PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DECRETO - No 36.061/14. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. HABITE-SE INVALIDADO EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença arguida sob o argumento de que houve deferimento da prova pericial, sem que lhe fosse deferida oportunidade para se manifestar. O Magistrado entendeu que a questão envolve matéria exclusivamente de direito, proferindo a sentença ora hostilizada, uma vez que, conforme se infere dos autos, várias foram as suspensões do feito, decorrido mais de 5 (cinco) anos desde o ajuizamento da ação, em 12/12/2014, até a prolação da sentença em 24/02/2020.

2. Assim, e por decorrência lógica, a situação da obra se alterou, sendo certo, ainda, que a propositura da ação se deu em razão de alegado desvio de finalidade e não a conclusão física da obra, não havendo que se falar em decisão surpresa, em afronta ao disposto no art. 10 do CPC, uma vez que a demanda, seja em razão do que foi pedido, seja em razão do tempo decorrido entre a sua propositura e a prolação da sentença, ocorrida em 24 de janeiro de 2020, tinha os elementos necessários para a formação da convicção do magistrado.

3. Persegue o Ministério Público a “concessão de medida liminar para que seja determinando o impedimento de quaisquer repasses financeiros antecipados à Concessionária do Centro Administrativo do Distrito Federal S/A - CENTRAD e/ou empresas que a instituíram em razão da parceria público privada - PPP e, após a instrução do feito, a confirmação da liminar.

4. Tendo em vista que a Carta de Habite-se no 65/2014 foi considerada nula em processo que tramitou na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, não se pode reconhecer que o procedimento de entrega da fase I do Centro Administrativo do Distrito federal - CADF tenha sido regular, posto que considerado inválido o Habite-se emitido.

5. Correta a sentença que acolheu o pleito perseguido nesta ação civil pública, no sentido de evitar qualquer antecipação de repasses financeiros antecipados à Concessionária do Centro Administrativo do Distrito Federal S/A - CENTRAD e/ou empresas que a instituíram em razão da parceria público privada - PPP, posto que inobservados os critérios e medidas mitigadoras do impacto viário, sendo certo que, ainda que concluída, a obra se afigura irregular e, desta forma, incabível o repasse de quaisquer valores à CENTRAD, antes da entrega efetiva e válida do complexo.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.